Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFESA. CURADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O contrato de mútuo bancário somente se considera ultimado com a disposição do valor em favor do mutuário.
3. Na hipótese de ação de cobrança por inadimplência de obrigação pactuada em contrato de mútuo bancário, compete à instituição credora fazer prova da disponibilização do numerário em favor do suposto devedor, não sendo suficiente a apresentação de documentos sem a efetiva comprovação da existência de crédito em favor do beneficário.
4. Recurso conhecido e não provido